Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-92.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-92.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:

APELADO: JOEL JOSE LOPES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ex-servidores contratados temporariamente como mecânicos, condenando o Município ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se servidores contratados por tempo determinado, cujos contratos foram prorrogados sucessivamente durante anos, têm direito a verbas trabalhistas como FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Comprovado nos autos o exercício das funções de mecânico pelos apelados entre os anos de 2013 a 2020, sem prévio concurso público ou processo seletivo, e com sucessivas prorrogações, resta caracterizada a nulidade da contratação e o desvirtuamento de sua finalidade temporária.

4 - Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 1066677 (Tema 551): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

5 - No RE 765320 (Tema 916), o STF reconheceu o direito dos servidores temporários contratados irregularmente à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do FGTS.

IV. DISPOSITIVO

6
- Recurso a que se nega provimento.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, RE 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016 (Tema 916).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-92.2021.8.05.0255, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA e partes Apeladas JOEL JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE CARLOS VIEIRA FRANCA e RAILTON DE JESUS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA